Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711025-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: JOSE PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES APELADO: AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por JOSÉ PAIVA DE OLIVEIRA, MIRIAN DE SOUZA MORAES e AIRAM OLIVEIRA ALVES CORREIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia que, nos autos da Ação de Cobrança no 0711025-09.2019.8.07.0009, julgou procedentes em parte o pedido formulado na ação principal e na reconvenção. Proferido acórdão de ID 29288346 conhecendo dos recursos e negando provimento ao recurso do autor e dando parcial provimento ao recuso do réu. Em face desse acórdão foram opostos Embargos de Declaração por ambas as partes, tendo sido proferido novo acórdão, ID 30988937, conhecendo dos recursos, negando provimento ao recurso do réu e dando provimento ao recurso do autor, com efeito infringente, para dar provimento ao apelo do autor. Opostos novos Embargos de Declaração pelo réu, ora peticionante, tendo o recurso sido conhecido e não provido pelo acórdão de ID 33326071. O réu apresenta petição de ID 33812671 aduzindo a existência de erros materiais no segundo acórdão proferido, sendo necessária a correção. Afirma que o acórdão estabeleceu que a correção monetária e os juros de mora deveriam incidir a partir da homologação do novo laudo de avaliação do imóvel, mas que não houve pedido nesse sentido, havendo julgamento extra petita. Aduz, ainda, que o acórdão estabeleceu que a sentença teria sido reformada, mas, na verdade, a reformar seria parcial, sendo necessária a correção. Teceu considerações sobre a possibilidade de correção de erro material e da inocorrência da preclusão. Colacionou julgados em abono a sua tese. Requereu a correção dos erros indicados. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil estabelece que o erro material pode ser corrigido de ofício ou a pedido da parte. Vejamos: Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo; II - por meio de embargos de declaração. O entendimento jurisprudencial acrescenta, ainda, que tal erro pode ser corrigido a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS. ERRO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador, devendo ser objeto de comprovação nos autos (AgRg no AREsp 716.718/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 03/10/2016). 2. Se os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial foram elaborados em conformidade com os parâmetros da decisão objeto de cumprimento de sentença, não há falar em posterior alteração sob o pálio de erro material não demonstrado (CPC, art. 494, I), notadamente quando a homologação pelo Juízo decorreu de expressa concordância do exequente a seu respeito. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1380983, 07253772820218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 5/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ALCANCE DA CONSTRIÇÃO. ERRO MATERIAL. PRECLUSÃO PRO JUDICADO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. 1. A preclusão pro judicado, que impede ao julgador decidir novamente sobre questão já apreciada e definida nos autos, está disciplinada no artigo 505 do Código de Processo Civil. 2. A correção de erro material é questão cognoscível de ofício pelo julgador e não se submete à preclusão pro judicado quando a questão relativa ao próprio erro material não tiver sido apreciada anteriormente. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326424, 07483943020208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Luiz Guilherme Marinoni, entretanto, esclarece quais são os erros materiais e inexatidões que podem ser corrigidas a qualquer tempo. Vejamos: 2. Inexatidões materiais e erros de cálculo. Sem ofensa à regra da inalterabilidade da sentença, pode o juiz corrigir a própria decisão, de ofício ou a requerimento da parte, quando constatar inexatidões materiais ou erros de cálculo. Competente para correção é o próprio juiz prolator da decisão (STJ, 1.a Turma, REsp 439.863/RO, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, rel. para acórdão Min. José Delgado, j. 09.12.2003, DJ 15.03.2004, p. 155). O requerimento da parte pode ser realizado por mera petição nos autos da causa ou por meio de embargos de declaração (art. 1.022, III, CPC). A correção da decisão mediante o art. 494, I, CPC, jamais pode redundar em novo julgamento da causa – em qualquer hipótese, a tomada de posição do órgão jurisdicional deve continuar a mesma. A correção da decisão não pode dar lugar à solução mais ou menos vantajosa às partes do que aquela já anteriormente constante da decisão: esse é o limite da atuação judicial no art. 494, I, CPC. As inexatidões materiais e os erros de cálculo passíveis de correção são aqueles manifestos, sobre os quais não pode haver dúvida a respeito do desacerto sentencial. Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. Erro de cálculo consiste no erro aritmético. Erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo não consiste em erro de cálculo para efeitos de incidência do art. 494, I, CPC (STJ, 5.a Turma, REsp 511.127/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 07.11.2006, DJ 27.11.2006, p. 303). A correção de inexatidões materiais e de erros de cálculo pode ocorrer a qualquer tempo, inclusive depois de transitada em julgado a decisão da causa (STJ, 1.a Turma, REsp 941.403/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.08.2007, DJ 17.09.2007, p. 227). (in, Código de processo civil comentado – e-book. 8a edição - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.98) (destaques no original) Assim, o erro cognoscível de ofício é o erro manifesto, relacionado à redação da decisão e não ao julgamento proferido. Assim também entende o Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015. CÁLCULO EQUIVOCADO DA CONVERSÃO DA MOEDA. ERRO MATERIAL VERIFICÁVEL A QUALQUER TEMPO. FORÇA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA AFASTADA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 3. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que o erro material, passível de alteração a qualquer tempo, é aquele evidente, derivado de simples cálculo aritmético ou inexatidão material e não aquele decorrente de elementos ou critérios de cálculo. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/1990. PAGAMENTO INDEVIDO DECORRENTE DE ERRO DE CÁLCULO OU OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO. SALVO INEQUÍVOCA PRESENÇA DA BOA-FÉ OBJETIVA. ART. 1.022 DO CPC/2015. CONTRADIÇÃO CONFIGURADA. OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. (...) 9. Erro material: É aquele que abrange inexatidões materiais, sendo percebido facilmente, e que não tenha, à evidência, sido fruto da intenção do magistrado. Precedentes. No caso dos autos, não ocorreu erro material no julgamento, uma vez que a escolha feita pelo Colegiado da Primeira Seção, em firmar percentual mensal de 10% para fins de restituição é decorrência lógica da fixação da tese repetitiva, levando em consideração o Principio da Dignidade da Pessoa Humana, previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal, a fim de não comprometer a subsistência do devedor. 10. Embargos de declaração da União acolhidos em parte, sem efeitos infringentes, somente para corrigir a contradição no julgamento do caso concreto, mantendo o não provimento do recurso especial da Universidade Federal de Alagoas. (EDcl no REsp 1769209/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 26/10/2021) No caso dos autos, o requerente alega a existência de dois erros materiais no acórdão, o primeiro quanto aos juros de mora e correção monetária e o segundo quanto à reforma da sentença. Sem razão em seus argumentos. Quanto à correção monetária e juros de mora o primeiro acórdão foi claro ao estabelecer que seriam devidos a partir do momento em que a obrigação tornou-se positiva e líquida. Vejamos: Pela dicção do dispositivo supra, depreende-se que a incidência de juros de mora somente ocorre a partir do inadimplemento de obrigação positiva e líquida, que, na hipótese da compensação por benfeitorias, surge com a prolação da sentença no feito em que se controverte tal ponto. Assim, julgo como devida a fixação dos juros de mora a partir da prolação da sentença, considerando que liquidez e eventual inadimplência da obrigação só surgem a partir deste comando judicial. O segundo acórdão, de ID 30988937, entretanto, estabeleceu a existência de erro na avaliação e a necessidade de realização de nova avaliação de forma que, somente a partir da homologação do novo laudo de avaliação é que a obrigação tornar-se-á positiva e líquida, devendo esse ser o termo inicial para os juros de mora e a correção monetária. Assim, não há que se falar em erro material. No que tange à reforma da sentença, observa-se que o acórdão foi claro ao estabelecer que a reforma deu-se quanto à homologação do acordo, inexistindo, também, qualquer erro material Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de abril de 2022 18:39:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador